Tribunal: TJDFT
Processo: 0724419-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO DE IMÓVEL À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA DA PARTE DEVEDORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONSTRIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte credora contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de imóvel de propriedade do executado, sob o entendimento de que se trataria de bem de família do devedor. Opostos embargos de declaração pela exequente, ora agravante, o Juízo de origem rejeitou esse recurso, aplicando-lhe multa equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento do art. 1.026, § 2o, do CPC.
2. A impenhorabilidade de bem de família constitui matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição.
3. Na espécie, como bem ressaltado pelo Juízo de origem, é possível observar, do simples cotejo dos elementos já aportados aos autos, a exemplo do instrumento de mandato conferido pelo executado ao seu patrono, que o devedor reside no imóvel localizado na Quadra 20, Casa 02, Residencial Itaipu, em São Sebastião/DF. Essa constatação é corroborada pelo resultado da pesquisa via sistema Infojud, que denota que o executado é proprietário do imóvel anteriormente descrito, não havendo notícias quanto à existência de qualquer outro bem da mesma natureza em seu nome.
4. Se observado que o imóvel indicado à penhora consubstancia bem de família de propriedade da parte devedora, não há óbice para que o órgão julgador indefira de plano a constrição pleiteada, porque o aludido tema constitui matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício pelo próprio magistrado.
5. Afigura-se protelatória a oposição reiterada de embargos de declaração (IDs de origem 98016645 e 99403750) com a finalidade de, sob o argumento da existência de supostas contradição, omissão ou obscuridade, provocar rediscussão dos fundamentos invocados pelo Juízo de origem, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos sem que estivessem presentes quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC. Correta, portanto, a r. decisão agravada, ao aplicar à agravante a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
6. Recurso conhecido e desprovido.